Tribunal: CARF
Processo: 11516.722664/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722664/2017-96
ACÓRDÃO
2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TECH & AZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO PELAS AUTORIDADES
JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE.
Não compete à autoridade julgadora de primeira instância realizar
aprimoramento no lançamento, mudando os fundamentos utilizados, pois
a inovação nos critérios do lançamento afronta a segurança jurídica, viola o
direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Em primeira votação, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos,
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento. Vencido o conselheiro Yendis Rodrigues Costa,
que reconheceu vício material. Na sequência, acordam os membros do colegiado, por maioria de
votos, tornar nulo o acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de origem
para prolação de novo julgamento, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess, que rejeitaram a preliminar de nulidade
da decisão por inovação do lançamento. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto
os conselheiros Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Fl. 6314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
2
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE e:
a) manteve integralmente os créditos tributários constituídos pelos Autos de
Infração;
b) manteve a responsabilidade solidária da imobiliária integrante de grupo
econômico denominado de GRUPO PIRÂMIDE, imobiliária PIRÂMIDES COMÉRCIO DE IMÓVEIS
LTDA EPP, na forma do artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91 e artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional - CTN;
c) manteve a responsabilidade solidária dos administradores PAULO CÉSAR
COUTINHO DE AZEVEDO e LUCIANO ALVAREZ TECH, na forma do artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional – CTN; e
d) exonerou a responsabilidade solidária da construtora MAGNO MARTINS
ENGENHARIA LTDA.
Foi apresentado RECURSO DE OFÍCIO, tendo em vista o crédito tributário e
responsabilidade exonerados, nos termos do artigo 1o., parágrafo segundo, da Portaria MF no 63,
de 09/02/2017.
De acordo com os autos, as recorrentes são empresas que atuam no ramo de
intermediação na compra e venda de bens imóveis e se organizam mediante o estabelecimento de
uma parceria de dois grupos de empresas:
a) GRUPO PIRÂMIDE, construído por empresas que detém a carteira de
imóveis disponíveis à venda e que ficam responsáveis pela relação com os
vendedores, organização de plantões e gestão administrativa do negócio.
São as empresas: Pirâmides Comercio de Imóveis Ltda – EPP, Cherubini &
Azevedo Comercio de Imóveis Ltda. – EPP e Tech & Azevedo
Empreendimentos Imobiliários Ltda – EPP.
b) SOCIEDADE
DE
CORRETORES,
constituído
por
empresas
que
se
responsabilizam pela busca de compradores e ficam responsáveis pela
Fl. 6315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
3
realização dos plantões. São as empresas: SJ Corretora de Imóveis Ltda., BM
Corretora de Imóveis Ltda., CRI Corretora de Imóveis Ltda., NC Corretora de
Imóveis Ltda., e MR Corretora de Imóveis Ltda.
Existiam outras empresas no período fiscalizado, mas que foram baixadas, são elas:
KONT Corretora de Imóveis Ltda.; PORTUÁRIA Corretora de Imóveis Ltda., CONTINENTE
Empreendimento Imobiliários Ltda. – EPP e NAUTICO Empreendimentos Imobiliários LTDA.
O lançamento do crédito tributário previdenciário é relativo à contribuição
previdenciária devida pela empresa sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais
(corretores), e as contribuições destes segurados, conforme os Autos de Infração (folhas 04 a 21).
A infração imputada refere-se a valores pagos ou creditados a contribuintes
individuais não oferecidos à tributação. O sujeito passivo é a empresa TECH & AZEVEDO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP. Os demais sujeitos passivos são: PIRAMIDES
COMERCIO DE IMOVEIS LTDA – EPP (responsabilidade solidária de direito), PAULO CESAR
COUTINHO DE AZEVEDO e LUCIANO ALVAREZ TECH (responsabilidade solidárias por excesso de
poderes), MAGNO MARTINS ENGENHARIA LTDA (responsabilidade solidária de fato).
A fundamentação do lançamento está no Relatório Fiscal Principal (fls. 22 a 187) e
no Relatório Fiscal Específico (fls. 188 a 196).
RELATÓRIO FISCAL PRINCIPAL
Trata dos elementos comuns a todos os procedimentos instaurados, incluindo a
descrição geral dos fatos, a prova apurada e os critérios de fixação da base de cálculo.
De acordo com o relatório, o GRUPO PIRÂMIDES abrange várias imobiliárias:
PIRÂMIDES, CHERUBINI, AZEVEDO & FILHOS, NÁUTICO, CONTINENTE e TECH, que eram as
empresas que detinham as carteiras de imóveis disponíveis à venda.
O modelo de negócios envolvia a criação de "SOCIEDADES DE CORRETORES"
interpostas (como BM, CRI, KONT, MR, NC, PORTUÁRIA e SJ), que se responsabilizavam pela busca
de compradores e ficavam responsáveis pela realização de plantões.
A fiscalização constatou que a atividade empresarial de intermediação imobiliária,
embora particionada em diversos CNPJ, operava de forma unificada sob a direção do GRUPO
PIRÂMIDES.
Ao final, a Fiscalização entendeu que as SOCIEDADES DE CORRETORES não existiam
de fato e que “constituíam o departamento de vendas” do GRUPO PIRÂMIDES.
A SOCIEDADES DE CORRETORES teria sido criada para:
a) Dissimular a remuneração de corretores com comissões pagas diretamente
a profissionais autônomos ou empregados na forma de "distribuição de
lucros" a sócios dessas empresas fictícias;
Fl. 6316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
4
b) Ocultar o fato gerador das contribuições previdenciárias, uma vez que os
valores pagos ou creditados aos corretores deveriam ser considerados
pagamentos a contribuintes individuais.
De acordo com o Relatório, os seguintes elementos sustentam a acusação de
sonegação e fraude:
a) Caráter Fictício das Sociedades de Corretores devido à ausência de divisão
física nas lojas entre as imobiliárias e as sociedades de corretores, bem
como a inexistência de ativo imobilizado para as sociedades de corretores;
b) Contabilidade Inconsistente e Declarações Falsas, uma vez que as
SOCIEDADES DE CORRETORES não registravam despesas básicas (água, luz,
telefone, material de expediente), o que indica que eram subvencionadas
pelas IMOBILIÁRIAS DO GRUPO;
c) Lançamentos contábeis fraudulentos, tais como "suprimentos de caixa" que
não correspondiam a movimentações reais ou eram utilizados para simular
pagamentos de comissões como antecipação de lucros;
d) As próprias empresas admitiram, em respostas a intimações, que sua
contabilidade não era fidedigna;
e) os valores pagos aos corretores, embora classificados como distribuição de
lucros, não respeitavam as regras contábeis e societárias para tal, devendo
ser considerados remuneração pelo trabalho;
f) Controle Centralizado e Ausência de Autonomia, uma vez que as
IMOBILIÁRIAS DO GRUPO exerciam poder de mando sobre a constituição e
alteração do quadro societário das SOCIEDADES DE CORRETORES;
g) Os corretores eram "alçados" à condição de sócios formais sem autonomia
real, apenas para fins de simulação;
h) Omissão em Declarações Fiscais e Previdenciárias, visto que as
remunerações dos corretores não eram declaradas em GFIP, folhas de
pagamento, ou outros documentos fiscais obrigatórios.
i) Interesse Comum das Construtoras Associadas, dado que faturavam
comissões de forma particionada, emitindo notas fiscais para as
SOCIEDADES DE CORRETORES, mesmo sem terem recebido serviços diretos
destas,
Em resumo, o "Relatório Fiscal Principal" da TECH & AZEVEDO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. detalha como a empresa, como parte do GRUPO PIRÂMIDES, utilizou um
complexo esquema de "SOCIEDADES DE CORRETORES" para simular a distribuição de lucros,
Fl. 6317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
5
quando na verdade pagava comissões a corretores, omitindo as devidas contribuições
previdenciárias.

RELATÓRIO FISCAL ESPECÍFICO
Este Relatório Específico detalha o crédito tributário que tem como sujeito passivo
principal a IMOBILIÁRIA DO GRUPO denominada TECH, sendo a MAGNO MARTINS ENGENHARIA
(CNPJ 80.718.331/0001-09) a CONSTRUTORA ASSOCIADA responsabilizada solidariamente.
A responsabilização solidária da MAGNO MARTINS ENGENHARIA englobou,
igualmente, valores faturados pelas SOCIEDADES DE CORRETORES fictas em face dela própria e de
suas obras no período com CNPJ distinto: MME Mediterrâneo Empreendimentos Ltda. (CNPJ
14.763.443/0001-49), MME Victória Empreendimentos Ltda. (11.583.831/0001-50), MME Roma
Empreendimentos Ltda., MME Grand Classic Empreendimentos Ltda. (17.039.696/0001-62).
De acordo o Relatório, são responsáveis solidários os administradores da TECH,
PAULO CÉSAR COUTINHO DE AZEVEDO e LUCIANO ALVAREZ TECH.
O crédito é referente à intermediação na venda de imóveis de terceiros
(particulares).
A forma de apuração da Base de Cálculo e metodologia de cálculo das contribuições
estão detalhadas no Relatório.
Impugnação
Em síntese, foram levantados os seguintes argumentos em sede de Impugnação
conjunta apresentada por PAULO CESAR COUTINHO DE AZEVEDO, TECH & AZEVEDO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e, LUCIANO ALVAREZ TECH (folhas 5074 a 5517):
a) erro na caracterização da hipótese de incidência, em virtude dos
equivocados enquadramentos dos critérios materiais das contribuições
previdenciárias em face das provas apresentadas;
b) erro na composição do sujeito passivo;
c) erro na formação da base de cálculo
d) Erro na qualificação dos corretores de imóveis como autônomos e o
problema da subordinação;
e) Inexistência de termo de arbitramento/aferição indireta;
f) Decadência do lançamento quanto aos créditos relativos ao período de
01/2012 a 07/2012;
g) inexistência de fraude e simulação e a inaplicabilidade da multa agravada; e
Fl. 6318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
6
h) ausência de ato simulado que enseje a incidência do art. 128 e do inciso III
do artigo 135 do Código Tributário Nacional.
Também apresentaram Impugnação conjunta MAGNO MARTINS ENGENHARIA
LTDA. (CNPJ/MF no 80.718.331/0001-09), MAGNO MARTINS INCORPORAÇÕES LTDA. (CNPJ/MF no
09.610.152/0001-80),
BELMMEN
PROPRIETY
ITAJAI
ENGENHARIA
LTDA.
(CNPJ/MF
no
09.912.894/0001-60),
BELMMEN
REALTY
ITAJAI
ENGENHARIA
LTDA.
(CNPJ/MF
no
05.885.758/0001-78), CLARA INCORPORADORA LTDA. (CNPJ/MF no 09.376.556/0001-51),
alegando (folhas 6065 a 6079):
a) inexistência de responsabilidade solidária por interesse comum; e
b) impossibilidade de responsabilização pela multa qualificada; e
c) afastamento da multa confiscatória no percentual de 150%.
O resumo do relatório fiscal e dos argumentos de Impugnação constam do Acórdão
14-76.496 - 12a Turma da DRJ/RPO (6091 a 6221), de 27 de fevereiro de 2018, que teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. FRAUDE E SIMULAÇÃO. DIES A QUO.
No âmbito da decadência, havendo a constatação da simulação e da fraude,
mediante a utilização por grupo econômico de imobiliárias, de interpostas
pessoas jurídicas inexistentes de fato, o marco inicial de sua contagem rege-se
pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN, do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que poderia haver o lançamento.
PREVIDENCIÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
IRREGULAR
DE
PESSOAS
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE FATO DA PESSOA JURÍDICA. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS.
RESPONSABILIDADE DOS TOMADORES DOS SERVIÇOS, INTEGRANTES DE GRUPO
ECONÔMICO.
É irregular a interposição de pessoa jurídica, configurando indevido
fracionamento das atividades de intermediação e corretagem imobiliárias,
formando-se o vínculo entre a pessoa física prestadora de serviço e as imobiliárias
integrantes de grupo econômico, que fomentaram e ensejaram a criação das
pessoas jurídicas tidas como interpostas, às quais se vincularam os corretores.
Cabimento das provas carreadas aos autos a evidenciar a inexistência de fato da
pessoa jurídica interposta, servindo, na realidade, como mero departamento de
vendas, irregular e dolosamente destacado das imobiliárias às quais os corretores
de fato se vinculavam quanto aos serviços por eles prestados.
LANÇAMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CORRETOR IMOBILIÁRIO. RECONHECIMENTO
DA INEXISTÊNCIA DE FATO DA SOCIEDADE DE CORRETORES. VINCULAÇÃO À
Fl. 6319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
7
IMOBILIÁRIA. CABIMENTO. RECONHECIMENTO DOS ASPECTOS INERENTES À
CORRETAGEM IMOBILIÁRIA.
É cabível o reconhecimento do corretor imobiliário como segurado contribuinte
individual vinculado às imobiliárias que utilizaram, em irregular simulação, a
sociedade de corretores à qual pertencia como interposta pessoa jurídica, não
havendo que se falar em reconhecimento do vínculo de emprego, apenas pelo
reconhecimento da inexistência de fato da sociedade de corretores. Hipótese na
qual o regime de remuneração por comissões, embora disfarçadas em
distribuições de lucros, aliado à natureza da atividade de corretagem mantém o
corretor como segurado contribuinte individual.
LANÇAMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INCORRETO.
CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade na mera indicação de alínea incorreta na caracterização do
segurado contribuinte individual, quando não altere a própria caracterização
(mantendo-o como segurado contribuinte individual), porquanto o contribuinte
entendeu os fatos imputados e deles se defendeu.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PROVIMENTO ADMINISTRATIVO
EXARADO POR DELEGACIA REGIONAL DE JULGAMENTO EM OUTRO PROCESSO.
IDENTIDADE DE PROCESSO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO
ENTENDIMENTO JÁ EMITIDO.
O processo administrativo tributário deve inspirar-se, tanto quanto possível, nos
preceitos, normas e fundamentos do processo civil. Assim, o provimento exarado
em caso de menor amplitude e com diversidade de sujeitos passivos, não vincula
o julgador pela identidade processual, pois ausente a identidade de partes e de
causa de pedir. Hipótese na qual o julgador se depara com um contexto de fato e
de direito sobremaneira maior àquele que conduziu outro órgão julgador a
decisão contrária, em flagrante limitação horizontal de seu poder de cognição.
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUINTE. TOMADOR DO SERVIÇO DE CORRETOR
IMOBILIÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA.
As imobiliárias são contribuintes da contribuição previdenciária a cargo da
empresa sobre os valores pagos a título de comissão aos corretores imobiliários
que lhes preste serviço, sem independência e autonomia de atuação. Hipótese na
qual a imobiliária integra à sua atividade empresarial a mão de obra de corretores
prestadores de serviços, retirando-lhes a natural independência para o exercício
desta atividade.
LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO E AFERIÇÃO INDIRETA. EXIGÊNCIA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. INEXIGIBILIDADE.
No âmbito do procedimento fiscal do qual decorra lançamento de ofício de
crédito tributário não se exige a instauração de processo/procedimento próprio
Fl. 6320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
8
para o lançamento arbitrado e à aferição indireta, ocorrendo estes eventos no
âmbito do próprio processo no qual se tem a lavratura fiscal, permitindo-se ao
contribuinte a prova da veracidade e confiabilidade dos seus documentos e
informações.
PREVIDENCIÁRIO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Constitui grupo econômico, de forma a ensejar a imputação da responsabilidade
solidária, pela existência de interesse comum, a relação existente entre
contribuintes formalmente independentes que têm entre si relações de flagrante
confusão patrimonial, comercial e operacional, e, ainda, gerenciamento e
administração centralizados nas pessoas dos sócios administradores em comum,
verificando-se o interesse no fracionamento da atividade em utilização irregular
de interposta pessoa jurídica.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei no 8.212/91.
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. SOLIDARIEDADE DE TERCEIROS. INTERESSE COMUM.
Configura interesse comum, a ensejar a imputação da responsabilidade solidária
nos termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN, a
convergência de intenções de terceiras empresas no sentido de fomentar,
estimular, gerenciar e administrar mão de obra vinculada a interpostas pessoas
jurídicas, com o intuito de eximirem-se das responsabilidades tributárias-
previdenciárias sobre a remuneração dos prestadores de serviços.
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ADMINISTRADORES. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES E EM
VIOLAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL. INCIDÊNCIA.
Respondem solidariamente pelos tributos resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou violação à lei ou ao contrato social, os administradores das
pessoas jurídicas. Configura violação à lei e ao contrato social o fomento, criação,
administração e custeio de interpostas pessoas jurídicas para camuflar efetiva
relação de prestação de serviços de segurados contribuintes individuais.
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. EXIGÊNCIA DE
QUE O INTERESSE SEJA JURÍDICO E NÃO SOMENTE ECONÔMICO. AFASTAMENTO
DA RESPONSABILIZAÇÃO.
No âmbito do lançamento por responsabilidade solidária, na forma do artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN, o interesse comum a ser
demonstrado é o interesse jurídico, ou seja, quando direta ou indiretamente, há
benefício tributário ao sujeito passivo em relação ao qual se imputa a
responsabilidade solidária. A mera demonstração, ainda que à sociedade, da
existência de um nítido interesse econômico, mas ausente qualquer conotação de
efeito tributário, implica no afastamento da responsabilidade solidária.
Fl. 6321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
9
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
INTENÇÃO DOLOSA. FRAUDE E SIMULAÇÃO. RECONHECIMENTO.
A qualificação da multa de ofício depende para a sua aplicação no lançamento
tributário da demonstração e prova da intenção dolosa do contribuinte em adotar
expediente fraudulento e/ou simulatório para camuflar ou esconder o fato
gerador tributário, ou aspecto relevante a ele inerente. Hipótese na qual o dolo é
flagrantemente demonstrado na adoção de interposição irregular de pessoas
jurídicas como forma a disfarçar e esconder a real relação das imobiliárias
integrantes de grupo econômico quanto aos corretores que lhes prestaram
serviços. A ausência de autonomia patrimonial e administrativa das interpostas
pessoas jurídicas, a constante e incessante gerência e administração exercida
sobre elas pelos administrados das imobiliárias integrantes do grupo econômico,
os documentos emitidos em dissonância à realidade que deveriam representar e a
adoção de um contexto de dissimulação do pagamento das comissões são
elementos suficientes ao reconhecimento da intenção dolosa, fraudulenta e
simulatória dos integrantes do grupo econômico.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Cientificados do acórdão supracitado, as recorrentes apresentaram, em conjunto,
Recurso Voluntário - CHERUBINI & AZEVEDO COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA. - EPP, JOÃO ALBERTO
CHERUBINI, PIRÂMIDES COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA. - EPP, PAULO CESAR COUTINHO DE
AZEVEDO, TECH & AZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e, LUCIANO ALVAREZ
TECH (folhas 6239 a 6290) -, requerendo acolhimento e provimento do Recurso, alegando em
síntese:
a) Incongruências e Contradições na Decisão Recorrida, pois ora o julgador
reconhece a autonomia dos corretores para afastar o vínculo empregatício, ora
defende a ausência de independência e subordinação para sustentar a relação
de prestação de serviços;
b) vício material por erro de motivação do lançamento, pois a decisão recorrida
alterou a fundamentação legal da classificação dos corretores (de "serviço
eventual" para "atividade por conta própria"), reconhecendo que o lançamento
fiscal original continha um erro de motivação, ou seja, os fatos não se alinhavam
à norma legal inicialmente aplicada. Mesmo com a alteração, o novo
enquadramento legal é incompatível com a narrativa fática da autuação, que
Fl. 6322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
10
aponta para existência de subordinação e ausência de autonomia dos
corretores, características de uma relação de emprego ou societária, e não de
um autônomo;
c) nulidade da decisão por inovação do lançamento, pois houve alteração do
fundamento legal pela autoridade julgadora, violando o artigo 10 do Decreto
70.235/72, que exige a determinação da exigência no auto de infração, a ampla
defesa e o contraditório, a garantia da dupla instância recursal administrativa, a
regra da privatividade do lançamento (art. 142 do CTN) e o princípio da
imparcialidade do julgador;
d) erro na qualificação dos corretores, pois as provas e a própria narrativa fiscal
indicam subordinação, o que seria compatível com um vínculo empregatício ou
com a figura de "sócios de serviço" das imobiliárias do GRUPO PIRÂMIDES, caso
as sociedades de corretores sejam de fato inexistentes;
e) legitimidade da Distribuição de Lucros baseada na produtividade e não na
participação societária desde que deliberada em assembleia geral ordinária de
cotistas;
f) erro na identificação do sujeito passivo, pois a exigência da contribuição
previdenciária patronal foi indevidamente atribuída às recorrentes. O tributo
seria devido por quem paga ou credita a remuneração, e não pelas recorrentes,
pois os valores foram pagos por terceiros;
g) erros na Base de Cálculo da Contribuição do empregador, pois foi aplicada sobre
o valor bruto do comissionamento (nota fiscal), e não sobre a remuneração
líquida efetivamente paga aos corretores, desconsiderando impostos e outras
despesas;
h) A contribuição de 11% do empregado aplicada sobre o valor bruto do
comissionamento não considerou que os contribuintes possuíam outras fontes
de renda e que já estariam retendo a contribuição pelo limite máximo;
i) Nulidade por inexistência de termo de arbitramento/aferição indireta;
j) Decadência do lançamento quanto aos créditos relativos ao período de 01/2012
a 07/2012, com base na regra do §4o do artigo 150 do CTN;
k) inaplicabilidade da multa agravada, pois não há elemento fundamental de
caracterização de intuito de fraudar ou sonegar a fiscalização e;
l) Inexistência de solidariedade dos sujeitos passivos, pois que não houve nenhum
ato simulado que enseje a incidência do artigo 128 e do inciso III do artigo 135
do Código Tributário Nacional.
Fl. 6323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
11
Ao final, as recorrentes pugnam pelo recebimento e provimento do Recurso
Voluntário, para reformar a decisão recorrida, no sentido de cancelar integralmente o auto de
infração impugnado.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
1. Preliminar
Da Nulidade por Inovação do Lançamento por erro de motivação.
As recorrentes alegam que a decisão recorrida inovou o lançamento, ao retificar a
fundamentação que baseou o lançamento fiscal. Teria havido violação ao devido processo legal,
ao amplo direito de defesa e à dupla instância recursal das recorrentes, já que não lhes foi
oportunizado, na impugnação, produzir a defesa e as provas necessárias para se afastar uma
suposta simulação na operação.
As recorrentes alegam também que houve erro de motivação, o que corresponde a
um vício material do auto de infração, pois a autoridade julgadora retificou o fundamento legal do
lançamento, no qual se baseou o enquadramento dos contribuintes individuais, para a hipótese da
alínea h do inciso V do artigo 12 da Lei no 8.212/91, ao invés da hipótese da alínea g do mesmo
inciso V.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual:
[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (grifos acrescidos).
Fl. 6324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
12
Pois bem.
Quando do lançamento, assim consta no item V, Fundamento Legal do Crédito
Previdenciário, do Relatório Fiscal (folha 45 e 46), indicando que os corretores estariam
enquadrados na alínea “g” do inciso “V” do artigo 12 da Lei no 8.212/1991:
O corretor de imóveis ou consultor imobiliário pessoa física é segurado
obrigatório da previdência social. No caso específico do GRUPO PIRÂMIDES, os
corretores que atuaram em suas negociações se enquadram na categoria de
contribuintes individuais, conforme artigo 12, V, g, Lei no 8.212/1991:
Porém, o julgador de primeira instância entendeu por bem retificar a
fundamentação legal, reconhecendo a inexistência de eventualidade na prestação de serviços dos
corretores.
Houve a alteração do enquadramento legal, que passou a ser na alínea h do mesmo
inciso V do artigo 12,
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (grifos acrescidos).
A razão dada para a troca de enquadramento foi que os serviços prestados pelos
corretores não foram em caráter eventual, mas sim habitual e permanente.
A decisão de primeira instância, em relação à troca de enquadramento dos
corretores como contribuintes individuais, assim se posicionou para justificar a mudança,
reconhecendo inclusive que os argumentos da autuada ficaram prejudicados (folhas 6.182):
Por fim, temos a questão da eventualidade. Realmente, penso que neste caso,
toda a questão argumentativa desenvolvida pelo contribuinte sobre a
eventualidade encontra-se prejudicada, seja pelo fato de que os serviços
prestados pelos corretores não o foram em caráter eventual, mas sim habitual,
seja pelo fato de que em relação ao tomador dos serviços a atividade de
corretagem lhe constitui o cerne de sua atuação, de forma que não houve um
serviço cuja necessidade seja eventual, mas sim permanente. Diante deste
pensamento, ouso retificar o fundamento legal no qual se baseou o
enquadramento dos contribuintes individuais. Com efeito, a situação descrita pela
fiscalização se enquadra na hipótese da alínea "h" do mesmo inciso V do artigo 12
da Lei no 8.212/91, e não na alínea "g" do inciso V do artigo 12 da Lei no 8.212/91:
(...)
Quanto à ́possibilidade de nulidade do lançamento devido à troca de
fundamentação, assim se posicionou o julgamento de primeira instância (folha 6183):
Diante disto, poder-se-ia indagar sobre a ocorrência de nulidade na lavratura
processual. Contudo, rechaço a assertiva pois, embora tenha havido um equívoco
na indicação da alínea, não houve alteração do enquadramento, ou seja, seja pela
alínea "g", seja pela alínea "h" do inciso V, em qualquer caso, os segurados ainda
Fl. 6325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
13
permanecem como segurados contribuintes individuais. Outrossim, os fatos
narrados pela fiscalização são os mesmos, e a conclusão por ela posta também foi
única, de forma que somente houve uma indicação equivocada de um dispositivo
legal. Penso, destarte, que não há prejuízo ou qualquer defeito no ato de
lançamento, pois a fundamentação de fato e de direito foi correta, apenas
havendo a indicação de alínea de forma equivocada, que não alterou a
qualificação jurídica do segurado, que se manteve reconhecido como segurado
contribuinte individual, tendo o contribuinte entendido a qualificação que foi feita
quanto aos segurados e dela se defendido.
Embora o julgador de primeira instância alegue que retificou o lançamento porque
houve “apenas a indicação de alínea de forma equivocada”, o próprio julgador também reconhece
que toda a questão argumentativa desenvolvida pelo contribuinte sobre a eventualidade foi
prejudicada, seja pelo fato de que os serviços prestados pelos corretores não o foram em caráter
eventual, mas sim habitual.
Apesar de o julgador de primeira instância alegar que os segurados ainda
permanecem como segurados contribuintes individuais. Verifica-se, na peça de Impugnação, que o
impugnante se defendeu do enquadramento que trata o contribuinte individual que presta serviço
em caráter eventual, conforme previsto na alínea “g”. O impugnante não apresentou alegações
quanto ao enquadramento do contribuinte individual pessoa física por conta própria, alínea “h”.
Não há como discordar que, tanto a alínea “g” quanto a alínea “h”, dizem respeito a
contribuinte individual, mas, no processo administrativo fiscal, o autuado tem o direito de se
defender dos fatos e enquadramento que lhe foram atribuídos.
No presente caso, a fiscalização claramente enquadrou os prestadores de serviços
como prestadores de serviços eventuais. Quem reenquadrou para contribuinte individual, por
conta própria, foi o julgador de primeira instância.
Não compete à autoridade julgadora de primeira instância aprimorar o lançamento
realizado pela fiscalização. O julgador não pode adotar critérios novos para a manutenção do
lançamento, em conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado. A tentativa de manter o
lançamento com um novo enquadramento, mesmo que com a diferença de uma alínea, equivale a
um novo lançamento, o que não é possível.
Em razão do novo enquadramento, não foi dada oportunidade para que a autuada
apresentasse novas razões. Claramente, houve uma supressão de instância e cerceamento do
direito pleno de defesa do contribuinte.
Deve ser considerada nula a decisão de primeira instância que apresenta como
razão de decidir fundamento ainda não trazido ao processo, ou seja, diferente do que embasou o
lançamento, mesmo que seja enquadramento em alínea diferente.
É nula a decisão de primeira instância, no âmbito do Processo Administrativo
Tributário, que traz novos argumentos ao lançamento, pois exerce competência que não possui.
Fl. 6326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
14
Destaco a existência de precedentes indicando a impossibilidade de inovação nos
critérios jurídicos do lançamento pelas autoridades julgadoras.
Número do processo: 15504.720114/2017-22
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 05/04/2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2012 NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. É nula a decisão que deixa de
enfrentar, ao menos conjuntamente com as demais, as alegações de mérito do
impugnante. Tal ausência impede o reexame da decisão através de recurso
voluntário por supressão de instância. INOVAÇÃO NOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DO
LANÇAMENTO PELAS AUTORIDADES JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE. Às
autoridades julgadoras de primeira instância não compete o aprimoramento do
lançamento realizado. A adoção de critérios novos para a manutenção do
lançamento, em conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado, importa em
efetiva nulidade da atuação das autoridades julgadoras. INOVAÇÃO NOS
FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO PELAS AUTORIDADES JULGADORAS.
IMPOSSIBILIDADE. Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete
o aprimoramento do lançamento realizado. A inovação nos critérios utilizados
do lançamento afronta a segurança jurídica e viola o direito ao contraditório, à
ampla defesa e ao devido processo legal, pois é no momento da constituição do
crédito tributário pelo lançamento que são fixadas as premissas fáticas e
jurídicas sobre as quais o ato administrativo foi praticado e é em relação a elas
que o autuado vai construir a sua defesa, que será submetida ao contencioso
administrativo. Assim, a introdução de fundamento jurídico novo no momento
do julgamento é inadmissível. ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. É nulo o
acórdão que apresenta como razão de decidir fundamento ainda não trazido ao
processo, diferente do que embasou o lançamento, suprimindo instância e
cerceando o direito pleno de defesa do contribuinte.
Número da decisão: 2401-010.139
Ante o exposto, assiste razão à recorrente, devendo ser declarado nulo o acórdão
de primeira instância, no qual a autoridade de primeira instância emprega fundamento diferente
do que embasou o lançamento, sob pena de cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de declarar a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos
autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de origem, a fim de que seja
prolatada nova decisão.
É o voto.
Fl. 6327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
15
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém esclarecer as razões pelas quais divergi do voto do I. Relator, por entender
que a instância julgadora de origem não aperfeiçoou o lançamento de ofício.
Em linhas gerais, incumbe à autoridade lançadora descrever os fatos que sustentam
a infração tributária, acompanhado dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. Por sua vez, é ônus do autuado apresentar as razões e provas documentais que pretende
fazer prevalecer no processo administrativo fiscal para convencer da inocorrência do fato jurídico
tributário.
O extenso e minucioso “Relatório Fiscal Principal” não deixa margem a dúvida que a
autoridade lançadora considerou a atividade laboral exercida pelos corretores como não eventual,
ligada às atividades usuais da empresa, em caráter contínuo e habitual. Em nenhum momento, a
fiscalização sugere que a prestação de serviços seria eventual (fls. 22/187).
A título de exemplificativo, reproduzo os excertos abaixo, na parte em que a
fiscalização discorre sobre a natureza do vínculo dos corretores (fls. 169):
(...)
Em diversos momentos da presente narrativa, elementos caracterizadores desse
tipo de relação se mostram presentes de forma latente: pessoalidade, pessoa
física, não-eventualidade e onerosidade estão delineados de forma bastante
clara. Até mesmo a exclusividade, que não é condição necessária do vínculo
empregatício, manifesta-se in casu. Entretanto, o ponto nevrálgico da
caracterização ou não dos corretores de imóveis que laboram para o GRUPO
PIRÂMIDES como segurados empregados reside na subordinação.
É fato que aqui se vislumbra uma relação subordinatória, do ponto de vista
jurídico, em um sem-número de aspectos tratados anteriormente. Muitos dos
depoimentos, em especial, trazem esse elemento de modo relevante.
Destarte, há também uma certa independência pontual na atuação daqueles
profissionais que enfraquece, em alguma medida, a caracterização nesse sentido.
Não há, por exemplo, restrições significativas na permuta de plantões entre os
profissionais. Eles podem em geral combinar da forma que lhes aprouver,
inclusive de modo direto com um colega, solicitando a substituição. Existem
também relatos asseverando um número reduzido de plantões em razão deste ou
Fl. 6328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
16
daquele profissional priorizar seu trabalho em cima de sua própria carteira de
clientes.
Em função de aspectos dessa natureza, esta auditoria, fazendo uso da prudência
inerente à função administrativa exercida, entende que a caracterização dos
segurados corretores de imóveis que laboraram junto ao GRUPO PIRÂMIDES, no
período auditado, deva ser como segurados contribuintes individuais. Isso de
modo algum significa uma condição estanque: a presença plena e inconteste dos
elementos caracterizadores da relação de emprego em período distinto permitiria
sua qualificação nesta última condição.
(...)
(Destaques não são todos do original)
Então, constitui um evidente lapso material a autoridade fiscal mencionar em seu
relatório o art. 12, inciso V, alínea “g”, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que se refere ao
trabalhador eventual (fls. 46):
(...)
O corretor de imóveis ou consultor imobiliário pessoa física é segurado
obrigatório da previdência social. No caso específico do GRUPO PIRÂMIDES, os
corretores que atuaram em suas negociações se enquadram na categoria de
contribuintes individuais, conforme artigo 12, V, g, Lei no 8.212/1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
[...];
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876,
de 1999).
[...].
(destaque do original)
O relatório fiscal descreve detalhadamente os fatos, com enquadramento legal da
prestação de serviço como contribuinte individual, nos termos do art. 22, inciso III, da Lei no 8.212,
de 1991 (fls. 46):
(...)
Em virtude da remuneração percebida pelo contribuinte individual, tanto a
empresa quanto o próprio segurado estão obrigados a contribuir. Importante,
então, destacar qual é a contribuição da empresa e o que se entende por salário-
de-contribuição (que seria a base de cálculo especificamente da contribuição do
segurado):
Fl. 6329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
17
Lei no 8.212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
[...];
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...];
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
[...].
Note-se que se a fiscalização não tivesse feito alusão ao art. 12, V, alínea “g”, ou a
qualquer outra alínea do mesmo artigo, ainda assim não haveria nulidade do lançamento por falta
da indicação do dispositivo legal.
Com efeito, segundo o art. 10, incisos III e IV, do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, o auto de infração deve conter, obrigatoriamente, a descrição dos fatos e a disposição
legal infringida.
O art. 22, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991, é a regra-matriz de incidência
tributária, a que alude o art. 10, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 1972. Em contrapartida, o art.
12, V, da mesma Lei, é dispositivo de cunho previdenciário, que contém relação de trabalhadores
enquadrados como contribuintes individuais, para fins de Previdência Social.
Trabalhador eventual ou não, os contribuintes individuais são todas as pessoas
físicas prestadoras de serviço remunerado que são excluídas das demais categorias de segurado
obrigatório da legislação previdenciária.
A empresa autuada não poderia construir sua defesa na existência de trabalho não
eventual pelos corretores de imóveis, porque isso não é capaz de refutar os fatos descritos pela
autoridade lançadora. Daí porque não cabe falar em cerceamento do direito de defesa em
decorrência da decisão de piso, mesmo após o voto condutor afirmar que os argumentos da
impugnação sobre eventualidade estavam prejudicados.
A toda a evidência, prejudicado não significa, inevitavelmente, prejuízo à defesa do
contribuinte.
Fl. 6330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
18
Com lucidez, o acórdão de primeira instância discorreu acerca das consequências do
enquadramento como contribuinte individual pela alínea “g” ou “h” do inciso V do art. 12 da Lei no
8.212, de 1991, na hipótese dos autos (fls. 6.183):
(...)
Diante disto, poder-se-ia indagar sobre a ocorrência de nulidade na lavratura
processual. Contudo, rechaço esta assertiva pois, embora tenha havido um
equívoco na indicação da alínea, não houve alteração do enquadramento, ou seja,
seja pela alínea "g", seja pela alínea "h" do inciso V, em qualquer caso, os
segurados ainda permanecem como segurados contribuintes individuais.
Outrossim, os fatos narrados pela fiscalização são os mesmos, e a conclusão por
ela posta também foi única, de forma que somente houve uma indicação
equivocada de um dispositivo legal. Penso, destarte, que não há prejuízo ou
qualquer defeito no ato de lançamento, pois a fundamentação de fato e de direito
foi correta, apenas havendo a indicação de alínea de forma equivocada, que não
alterou a qualificação jurídica do segurado, que se manteve reconhecido como
segurado contribuinte individual, tendo o contribuinte entendido a qualificação
que foi feita quanto aos segurados e dela se defendido.
(...)
A propósito, não há nulidade a menos que fique demonstrado prejuízo concreto à
parte que alega vício no procedimento. Mesmo na ausência de indicação do dispositivo legal, a
jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) decidiu pela
inexistência de nulidade, quando a descrição de fatos e os elementos de prova carreados ao
processo administrativo são suficientes para comprovar o fato gerador e possibilitar o pleno
exercício do direito de defesa.
Nesse sentido, copio a ementa do Acórdão no 9202-010.635, de 22/03/2023:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/03/2006
NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO LEGAL.
NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos
encontram-se devidamente descritos e documentados nos autos, permitindo a
empresa o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. A mera não
indicação de dispositivo legal, quando desincumbiu-se a autoridade fiscal do ônus
de demonstrar a ocorrência do fato gerador e das circunstâncias que ensejaram o
lançamento fiscal não enseja a nulidade do lançamento.
A decisão recorrida não introduziu novo fundamento jurídico, com a inclusão de
critério diferente do que embasou o lançamento. Longe disso, permanecem as premissas fáticas e
Fl. 6331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
19
jurídicas originais sobre as quais o lançamento de ofício foi efetuado, exigindo-se a contribuição
previdenciária com fulcro no art. 22, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991.
Em síntese, por tais razões, votei para rejeitar a preliminar de nulidade da decisão
de primeira instância por inovação do lançamento.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa

Peço vênia para divergir do voto condutor, pois entendo que o caso revela
inequívoco vício material na constituição do crédito tributário, incompatível com a solução
adotada pela maioria. A análise detida dos autos demonstra que houve alteração substancial do
critério jurídico e da motivação do lançamento, circunstâncias que, à luz da doutrina especializada
e da estrutura normativa do lançamento tributário, configuram defeito na própria norma
individual e concreta introduzida no sistema, devendo o ato ser declarado nulo desde sua origem.
No caso concreto, restou incontroverso que a fiscalização enquadrou os corretores
na hipótese do art. 12, V, alínea “g”, da Lei no 8.212/1991 serviços prestados “em caráter
eventual”. Assim consta do próprio Relatório Fiscal, que expressamente fundamentou a incidência
na eventualidade das prestações. Entretanto, a decisão de primeira instância procedeu à alteração
desse enquadramento, passando a adotar a hipótese da alínea “h” (atividade exercida “por conta
própria”), sob o argumento de que a atuação dos corretores era habitual. A autoridade julgadora
reconhece, inclusive, que “retificar o fundamento legal” da autuação e que toda a argumentação
do contribuinte sobre a eventualidade “resta prejudicada” sob o novo enquadramento.
Tal mudança compromete a validade do lançamento, pois altera o antecedente da
norma individual e concreta, isto é, o próprio fato jurídico tributário tal como descrito pela
autoridade fiscal originária. A distinção entre eventualidade e habitualidade não é detalhe
acidental, mas elemento estruturante da regra-matriz de incidência das contribuições devidas pelo
contribuinte individual. Ao promover essa alteração, a DRJ modificou o critério material do fato
gerador, introduzindo uma nova interpretação jurídica e um novo fundamento legal após a
constituição do crédito. Trata-se, portanto, de clássico erro de direito, que a doutrina identifica
como vício material.
A esse respeito, a doutrina de Mauritânia Mendonça (2023) é absolutamente
precisa ao afirmar que vício material ocorre quando o defeito atinge “os elementos essenciais e
internos do ato administrativo, especialmente a motivação e o conteúdo” (MENDONÇA, 2023, p.
6-8)
Fl. 6332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
20
A autora explica que a motivação corresponde exatamente ao antecedente da
norma individual e concreta, e que, se ela é alterada ou reconstruída, “o vício será material e não
formal, pois compromete a substância da obrigação tributária” (MENDONÇA, 2023, p. 155)
Ainda segundo a autora, quando há mudança na subsunção jurídica dos fatos como
aqui ocorreu, com a troca da alínea “g” pela “h” estar-se-á diante de erro de direito, que “gera
vício material e impede qualquer convalidação” (MENDONÇA, 2023, p. 10-11).
O lançamento baseado em subsunção equivocada é nulo, pois “a norma individual e
concreta foi produzida a partir de premissa jurídica inadequada, o que afeta o próprio núcleo da
incidência tributária” (MENDONÇA, 2023, p. 18-19)
É exatamente o que se vê nos autos: a autoridade julgadora de primeira instância
não apenas revisou a fundamentação, mas reconstruiu a hipótese de incidência, substituindo
“serviço eventual” por “atividade habitual”. Essa operação, embora disfarçada como simples
retificação textual, acarretou modificação substancial da norma aplicada, afetando o núcleo do
art. 142 do CTN, identificação do fato gerador, determinação da matéria tributável e definição da
natureza jurídica da prestação. Ao contribuinte não foi dada oportunidade de se defender dessa
nova hipótese, o que caracteriza ainda cerceamento do contraditório, mas isso é apenas
consequência: o vício é mais profundo, pois afeta a validade do próprio lançamento.
Com efeito, como observa a doutrina, quando a autoridade julgadora altera o
enquadramento jurídico ou o critério material do lançamento, não se está diante de mera
irregularidade formal, mas de violação à estrutura normativa essencial do ato, tornando-o
inválido: “o vício material prejudica a validade da obrigação tributária, sendo imprescindível a
realização de novo lançamento” (MENDONÇA, 2023, p. 7).
Assim, a conclusão que se impõe é que não havia espaço para retornar os autos à
DRJ para novo julgamento, pois o defeito não está no acórdão atacado, mas no próprio
lançamento fiscal, cuja motivação original foi substituída por outra, desconforme à narrativa fática
constante do Relatório Fiscal. A inovação promovida pela decisão de primeira instância não pode
ser corrigida sem que se refaça o lançamento e justamente porque sua substância foi alterada, o
ato deve ser declarado nulo por vício material.
Diante de todo o exposto, mantenho a posição que defendi em votação, no sentido
de que o lançamento deve ser declarado nulo por vício material, em razão da alteração indevida
da motivação, da mudança do critério jurídico e da modificação do antecedente da norma
individual e concreta, tudo em desconformidade com o art. 142 do CTN e por fim resto vencido e
na segunda votação concordo com colegiado.
É como declaro meu voto.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa
Fl. 6333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
21

Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Inicialmente, cumprimento o I. Relator, pelo voto proferido, ocasião em que os
membros deste Colegiado, por maioria de votos, entenderem por bem tornar nulo o acórdão de
primeira instância. Em razão disso, decidiu-se pelo retorno dos autos à instância de origem para
prolação de novo julgamento, votação em que restei vencida.
Pois bem.
A meu ver, pela análise dos fatos e provas apresentados no processo, entendi por
bem rejeitar a preliminar trazida pelos recorrentes quanto à nulidade da decisão recorrida por
inovação do lançamento.
Com base na primazia da realidade e na verdade material, divirjo do Relator
justamente por verificar que inexiste qualquer vício por ocasião da lavratura da autuação, dado
que se verifica ali expressamente, os dispositivos da legislação infringida, a fundamentação legal
pela autoridade fiscal, além de toda a referência à lei que fundamentou a autuação.
Portanto, como consequência, se o lançamento observa as disposições da legislação
para a espécie tributária, não se incorre em vício de nulidade.
Ainda no que se refere à análise deste processo, é possível verificar que os fatos
geradores, os motivos de fato e de direito que justificaram o respectivo lançamento do crédito
tributário foram documentados e pormenorizados, nos autos.
Ao contrário do que se alega, o auto de infração, no campo “Enquadramento Legal
da Infração”, menciona que a autuação decorre de valores pagos ou creditados a contribuintes
individuais, cujo enquadramento legal da infração constou a Lei 8.212/91, 1, art. 22, III e o Decreto
n° 3.048, de 06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, art. 201, II, § 1°, 2°, 3°, 5° e 8° e alterações
posteriores, que destaco:
“Lei 8.212/91 Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).” “Decreto n° 3.048/99
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual; (Redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 1999) (...)” – destaques da Relatora
Fl. 6334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.982 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2017-96
22

Com isso, não há dúvida sobre a correta motivação do lançamento, não havendo
nenhuma inovação do lançamento, além de ter sido dado, aos recorrentes, a regular oportunidade
à ampla defesa e ao contraditório.
Nestes termos, ressalto também que, o lançamento tributário atendeu ao que
preceitua o art. 142 do CTN, ora reproduzido:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

Assim, pelas razões acima, ainda que vencida, votei divergindo do I. Relator, por
reconhecer a plena validade da autuação e do procedimento administrativo fiscal, conforme
preconiza o artigo 59 do Decreto 70.235/72.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 6335
DF CARF MF
Original